Tribunal: TJES
Processo: 5038262-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038262-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: OZILENE MARIA AMORIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038262-57.2023.8.08.0024

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido: OZILENE MARIA AMORIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE APPLE IPHONE 13 PRO. PRODUTO APRESENTOU DEFEITO. TROCA DE TELA.

ALEGA A PARTE AUTORA, QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR DA MARCA APPLE, MODELO IPHONE 13 PRO 256 GB, EM 17/05/2022, POR R$7.206,61. CONTUDO, EM SETEMBRO DE 2023, APÓS 1 ANO E 3 MESES DE USO, O REFERIDO APARELHO APRESENTOU UM DEFEITO NA TELA, QUE FICOU TOTALMENTE BRANCA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER IMAGEM OU INFORMAÇÃO. APÓS DEIXAR O PRODUTO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA, FOI CONSTATADO QUE O DEFEITO NA TELA NÃO DECORREU DE QUALQUER DANO ACIDENTAL OU FÍSICO CAUSADO PELA AUTORA, MAS SIM DE UM VÍCIO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO (05 E 06 – LAUDO TÉCNICO E FOTOGRAFIAS DO PRODUTO). AUTORA ARCOU COM O CUSTO DA TROCA DA TELA, NO VALOR DE R$2.044,00. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO QUE PERFAZ R$7.206,61, A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.044,00, BEM COMO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$7.206,61, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.044,00, ALÉM DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECORRIDA NA INICIAL. EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, REQUER O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RESTITUIR O VALOR PAGO PELO DISPOSITIVO, UMA VEZ QUE HOUVE REPARO QUE RESTAUROU O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO. NA REMOTA HIPÓTESE DE ENTENDIMENTO DE QUE HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO, QUE O QUANTUM INDENIZATÓRIO SEJA REVISADO, ARBITRANDO-SE EM VALORES DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONTIDOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO DE QUE O VÍCIO EXISTIU E NÃO DECORREU DE MAU USO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR.

AO QUE TANGE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RESTITUIR O VALOR PAGO PELO DISPOSITIVO, ESTE PLEITO MERECE PROSPERAR, POIS, UMA VEZ APRESENTADO DEFEITO NO APARELHO CELULAR E SOLUCIONADO O PROBLEMA A CONTENTO, O CONSUMIDOR NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. CONFORME PRECEITUA O
ARTIGO.18
, §
1º, DO CDC
: “
No caso de o vício de qualidade não ser sanado no, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional.”
O RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA EXECUÇÃO DO REPARO JÁ SUPRE A FUNÇÃO DE REPARAR O DANO MATERIAL VIVENCIADO COM O EPISÓDIO.

QUANTO AO DANO MORAL, ESTÁ CARACTERIZADO, HAJA VISTA O DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO, QUE EMERGEM DA BOA-FÉ OBJETIVA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ARBITRAMENTO REALIZADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

MISTER CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA:
AFASTAR A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM RESTITUIR O VALOR PAGO PELO DISPOSITIVO
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL. (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)